Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742941-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA AGRAVADO: FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA e NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA contra decisão (ID 173091791) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO, homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. Em suas razões (ID 52150976), alega que: 1) o imóvel penhorável é bem de família; 2) a proteção do bem de família é questão de ordem pública; 3) ajuizou ação de dação em pagamento com pedido liminar, que é objeto de conflito negativo de competência; 4) o direito à moradia é protegido pela Constituição. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para desconstituir a determinação de remessa dos autos ao leiloeiro para agendamento de hasta pública até o julgamento final da ação de dação em pagamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51150988). Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 52355939). Sem contrarrazões (ID 53419206). Juntada de petições na instância de origem em que as partes suscitam o encerramento do cumprimento de sentença por força da homologação do acordo extrajudicial (IDs 178459158/178459166/178557000, autos 0743048-95.2020.8.07.0001). Determinada a suspensão do processo por 01 mês (ID 53724166). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 23/11/2023, o juízo homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 487, III, alínea “b”, do CPC (ID 178712802, autos de origem). A extinção do feito principal implica a perda de objeto do agravo de instrumento. Ilustrativamente, registre-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015) - grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator